Tribunal: TJPA
Processo: 0010447-63.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010447-63.2019.8.14.0051

APELANTE: EDSON JOSE MIRANDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESES RECHAÇADAS. PALAVRA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. PENA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

2.
In casu,
a agressão corporal suportada pela ofendida encontra-se sobejamente delineada no acervo de provas, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, agredida pelo recorrente com um tapa em seu braço, após discussão entre o casal.

3. Para a configuração da excludente de antijuridicidade, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida pelo uso moderado de meios necessários, não bastando a mera alegação do acusado, notadamente quando tal tese não encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual. Na hipótese dos autos, inexistem indícios de que as agressões partiram da vítima, não se observando, portanto, provas da injusta agressão perpetrada por ela perpetrada, o que afasta a tese de legítima defesa, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 25, do Código Penal Brasileiro.

4. A reprimenda primária irrogada à contravenção do art. 21, da LCP, punida com pena abstrata de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, foi determinada um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês, diante da avaliação negativa das consequências do fato, haja vista os impactos decorrentes do trauma sofrido, fundamentados concretamente pelo Magistrado sentenciante.

5. Destaque-se, como bem alinhavado e de acordo com o que se extrai dos autos, a vítima, mesmo após o decurso de dois anos, ainda se sente temerosa. Além disso, seu viu obrigada a deixar sua residência onde criava seus filhos e a ir morar com seu genitor. Tais nuances refogem ao comum para a espécie e exigem maior rigorismo na resposta penal.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDSON JOSÉ MIRANDA DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA (ID 13096538), que o condenou, como incurso na contravenção penal prevista do art. 21, da Lei n.º 3.688/41, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13096499) que no dia 18/08/2019, por volta das 20h30min, no interior de um imóvel sito à Rua Antônio Simões, n.º 80, Bairro do Uruará, no Município de Santarém/PA, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, a vítima Gisela Carvalho dos Santos, com quem conviveu por 08 (oito) anos.

Descreve que, no dia referido, a vítima encontrava-se em sua residência, oportunidade na qual o réu, passou a questioná-la acerca de suposta investigação pessoal a respeito de sua pessoa, promovida pela ofendida junto a amigos do casal. Na ocasião, o réu, exaltado em face das suspeitas da vítima de que ele mantinha relacionamento extraconjugal, ordenou que ela pegasse seus pertences e partisse para a residência do seu genitor. Na oportunidade, a vítima ainda foi agredida fisicamente, mediante tapa em seu braço esquerdo, sem deixar-lhe vestígios.

Em
razões recursais
(ID 13096553), clama a defesa pela absolvição do recorrente sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ancorada na palavra contraditória da ofendida. Sustenta que, em que pese a desavença entre o casal, motivado o réu por ciúme da vítima, esse só tomou a decisão de agredi-la com um tapa em seu braço, com finalidade de se defender, já que se viu encurralado e na iminência de ser agredido.

Aduz, portanto, que o acusado não agiu com dolo de machucar a vítima, agindo de maneira moderada e exclusivamente com intuito de cessar a ameaça que veio a sentir.

No tocante à reprimenda imposta, pugna pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, haja vista a negativação equivocada da vetorial atinente às circunstâncias do crime.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13096555), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão (prisão simples).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória. Legítima Defesa:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ancorada na palavra contraditória da ofendida. Sustenta que, em que pese a desavença entre o casal, motivado o réu por ciúme da vítima, esse só tomou a decisão de agredi-la com um tapa em seu braço, com finalidade de se defender, já que se viu encurralado e na iminência de ser agredido.

Aduz, portanto, que o acusado não agiu com dolo de machucar a vítima, agindo de maneira moderada e exclusivamente com intuito de cessar a ameaça que veio a sentir.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
da contravenção perpetrada encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção.

Registre-se que a comprovação da materialidade da contravenção penal vias de fato independe de laudo pericial, tendo em vista que a mencionada infração não causa lesões na vítima. A contravenção em espécie, constitui violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, de modo que a realização da prova técnica torna-se prescindível à sua caracterização.

A autoria criminosa, igualmente, resta induvidosa.

Segundo elementos de prova colhidos, a vítima
Gisela Carvalho dos Santos
, é segura em seu relato no tocante à agressão sofrida após desentendimento entre o casal. Assim detalha em juízo:

“Que conviveu durante 09 (nove) anos com o acusado, com quem teve 03

(três) filhos; que antes dos fatos em apuração, já tinha sido agredida e ameaçada por ele; que no dia dos fatos o acusado passou o dia em um passeio e, após uma ligação da vítima, voltou

pra casa, por volta de 20h30min; que o acusado estava ‘alterado’ e
tentou colocar a vítima para fora de casa, sendo que também a agrediu com um tapa no braço esquerdo, empurrões e

puxões de cabelo;
que continua sentindo medo do acusado por conta de seu comportamento

agressivo; que ele continua ameaçando-a.”

O informante
João Rodolfo Ramos de Sousa,
em audiência judicial, apesar de descrever o bom relacionamento do casal, confirma que o réu lhe procurou, pedindo sua ajuda para que depusesse em juízo. Que, na oportunidade, o apelante confessou ter desferido um tapa no braço da ofendida. Que ela foi para cima dele, mas não disse que ela o agrediu e nem o motivo da discussão.

O informante
Alex Cunha Almeida,
de igual maneira, declara que o relacionamento do casal parecia comum e nunca soube de atos de violência entre eles. Que o réu lhe contou que teve uma discussão com a vítima.

O recorrente
Edson José Miranda de Sousa,
por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, reconhece a agressão perpetrada, mas que apenas repeliu, moderadamente, injusta agressão, assim relatando:

“que deu um tapa e um empurrão contra sua companheira à época, motivado por ciúmes da parte dela. Relatou que saiu para uma festa no dia anterior (sábado à noite), sem sua companheira, e nenhuma outra mulher. Quando chegou em casa (domingo de manhã), ela o acusou de estar com uma ‘puta’, Saiu novamente de casa e foi para casa de seu primo, ela foi atrás e já na rua gritou que ele estava com uma ‘puta’. O acusado seguiu adiante e ela voltou para casa. A noite o depoente voltou para casa, 08:30h, e ela novamente o questionou. Ela estava com uma faca, cortando frango. Ela apontou a faca em sua direção e disse que se ele a tocasse, ela o furaria. Então o depoente deu um tapa no braço dela a empurrando, fazendo ela e a faca caírem ao chão. Ela se levantou sozinha e correu para a casa do pai dela, sem a faca. Quando ela apontou a faca, ela não mexeu os pés do chão, ficou na mesma posição. Questionado por que não falou da faca na Delegacia, ele ratificou que tinha faca. É mentira que tenha tentado expulsá-la de casa. Não puxou o cabelo dela.”

Dessarte, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)”

In casu
, a narrativa acusatória revele-se sólida e concatenada. A agressão sofrida pela ofendida vem a ser referendada, inclusive, pelas declarações do réu e do informante João Rodolfo Ramos de Sousa.

A agressão corporal suportada pela ofendida, a que se pode notar, encontra-se sobejamente delineada no acervo de provas, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, agredida pelo recorrente com um tapa em seu braço, após discussão entre o casal.

Acerca da aventada tese de que o réu agiu por meios moderados, no intuito de apenas se defender da ação da vítima, nada há nos autos que ratifique tal narrativa.

Declara o réu em juízo que a vítima o ameaçou com faca em punho. Tal afirmação, entretanto, sequer foi aduzida nas investigações, vindo o réu a trazê-la somente em sede de interrogatório judicial.

É sabido, ademais, que, para a configuração da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida pelo uso moderado de meios necessários, não bastando a mera alegação do acusado, notadamente quando tal tese não encontra respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução processual.

Na hipótese dos autos, inexistem indícios de que as agressões partiram da vítima, não se observando, portanto, provas da injusta agressão perpetrada por ela perpetrada, o que afasta a tese de legítima defesa, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 25, do Código Penal Brasileiro.

Em realidade, vislumbra-se a presença de provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva nos autos, bem como da presença do dolo na conduta do apelante, pelo que não há que se falar em absolvição por ausência de provas, negativa de autoria, bem como a configuração da legítima defesa, pelo que afasto o pleito defensivo.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova produzida tanto na fase inquisitiva como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

2. Da pena cominada:

No tocante à reprimenda imposta, pugna a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, haja vista a negativação equivocada da vetorial atinente às circunstâncias do crime.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado registra antecedentes criminais (condenação transitada em julgado por estupro e vulnerável) – processo n.º 000988445.2014. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo e circunstâncias estão relatadas nos autos, sem fator extrapenal.
As consequências são imensuráveis a curto prazo, ante os impactos do pós trauma, inclusive considerando que a ofendida afirmou, mesmo passados mais de dois anos do delito, que ainda se sente temerosa.
O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

A réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) mês de prisão simples.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, ‘d’, do CPB (confissão espontânea), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CPB (violência contra mulher), em observância ao art. 67, do CPB e à luz do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, verifico que se está diante de equivalência de circunstâncias, as quais se compensam, pelo que a pena deve permanecer no patamar acima indicado, e, assim, ser fixada definitivamente em 1 (um) mês de prisão simples, em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

Deixo de substituir a pena privativa e liberdade por restritiva de direitos (...).

Noutra mão, verifico que, no caso concreto, a Defesa técnica do acusado relatou não ter interesse na aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, o que se trata de direito subjetivo do réu, deixo de aplicar o sursi da pena.”

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

A reprimenda primária irrogada à contravenção do art. 21, da LCP, punida com pena abstrata de
prisão simples, de quinze dias a três meses
, ou multa, foi determinada um pouco acima do mínimo legal, isto é, em
01 (um) mês
, diante da avaliação negativa das
consequências do fato
, haja vista os impactos decorrentes do trauma sofrido, fundamentados concretamente pelo Magistrado sentenciante.

Destaque-se, como bem alinhavado e de acordo com o que se extrai dos autos, a vítima, mesmo após o decurso de dois anos, ainda se sente temerosa. Além disso, seu viu obrigada a deixar sua residência onde criava seus filhos e a ir morar com seu genitor.

Tais nuances refogem ao comum para a espécie e exigem maior rigorismo na resposta penal.

Avaliada idoneamente a vetorial suso mencionada, não há razão para o redimensionamento da reprimenda base ao patamar mínimo estabelecido em lei.

Há de se mencionar que as demais etapas da dosagem penalógica também não comportam mácula a ser corrigida. A atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante da reincidência. Na terceira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, pelo que, a pena restou estabelecida de forma
CONCRETA e DEFINITIVA em 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redimensionamento da cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023